Tribunal: TJES
Processo: 5018933-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018933-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAIR ROQUE GOMES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5018933-16.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
JAIR ROQUE GOMES e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA.
e
JAIR ROQUE GOMES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente
JAIR ROQUE GOMES
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E CONDENOU À RESTITUIÇÃO SIMPLES E DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO BUSCANDO IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR BUSCANDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CONTRATO DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1.

Cuida-se de recursos inominados recíprocos interpostos por BANCO BMG S.A. e JAIR ROQUE GOMES, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 16932364.

2.

Em síntese, o Juízo de origem proferiu sentença cancelando definitivamente o contrato nº 16932364 de cartão de crédito consignado, declarando a inexistência do débito, bem como, condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo determinada a compensação dos valores creditados em favor do autor no importe de R$ 3.922,00 (três mil novecentos e vinte e dois reais).

3.

A parte autora recorre buscando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.

O Banco BMG S.A. recorre alegando, preliminarmente, prescrição trienal (art. 206, §3º, IV do CC) e decadência, enquanto no mérito, sustenta a validade da contratação digital e depósito em favor do autor, inocorrência de danos extrapatrimoniais a serem reparados e impossibilidade de restituição dos valores descontados, ante a ausência de má-fé, requerendo a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, redução dos danos morais.

PRELIMINARES.

5.

Afasta-se de plano as preliminares de prescrição e decadência posto que,
in casu
, os danos são recorrentes, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido, não sendo fulminada, portanto, a pretensão. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica, tratando-se de relação de consumo, em que figura instituição financeira, o prazo prescricional é de 10 anos, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. 1. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição somente deduzida em razões de apelação. Matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. O prazo prescricional da ação revisional de contrato bancário é 10 (dez) anos (art. 205 do CC). O termo inicial do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito é a data em que ocorreu o pagamento a maior. Precedente do C. STJ. Somente os últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão fora da égide da prescrição. Prescrição configurada em face dos lançamentos anteriores ao prazo decenal. R. sentença reformada nesse capítulo. 2. IMPUGNAÇÃO DE JUROS E DE CAPITALIZAÇÃO. Ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização. Incidência da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Exclusão dos juros capitalizados. R. sentença mantida nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10026987920168260396 SP 1002698-79.2016.8.26.0396, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/03/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

MÉRITO

6.

Inicialmente,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

8.

Dessa forma, bem caminhou o sentenciante ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência dos débitos. Isto porque, após compulsar detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação,
limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e "link criptografado", contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a fotografia foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação. A mera apresentação de fotografia e dados pessoais não é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade, especialmente considerando-se os crescentes casos de fraude com utilização indevida de dados pessoais e documentos.

9.

Ainda assim, a geolocalização tampouco comprova que foi a própria parte autora quem realizou a operação, podendo ter sido efetuada por terceiro fraudador localizado na mesma cidade. Por sua vez, o depósito dos valores em conta, conquanto seja elemento relevante, não afasta a possibilidade de fraude, considerando que golpistas comumente utilizam dados bancários das vítimas para obter crédito fraudulento. Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, o contrato digital apresentado não possui certificação digital válida segundo os padrões da ICP-Brasil.

10.

Então, uma vez que não há demonstração da manifestação de vontade, elemento essencial do negócio jurídico, e lançamento da autoridade certificadora dos padrões da ICP-Brasil, fica comprometida sua autenticidade, integridade e validade jurídica, de modo que é de rigor reconhecer o vício de consentimento e, consequentemente, a anulação dos contratos com a devolução dos valores pagos.

11.

Com efeito, a contratação de produtos financeiros exige transparência absoluta por parte do fornecedor, especialmente pelo fato de o consumidor ser pessoa idosa, circunstância que demanda cautela especial nas contratações. Outrossim, a responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC, afastando-se somente nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não configuradas nos autos.

12.

Assim, demonstrado que os descontos foram realizados indevidamente, inexiste "engano justificável" apto a afastar a aplicação do previsto no art.42, parágrafo único, do CDC,
a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a
redução indevida dos proventos de aposentadoria não apenas compromete a capacidade financeira do beneficiário, mas também causa abalo emocional que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida cotidiana.

14.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
é razoável e proporcional ao dano experimentado, considerando a natureza do ilícito, o período dos descontos, o valor das parcelas e a capacidade econômica das partes.

15.

Por fim, a sentença determinou a compensação dos valores depositados pelo recorrente na conta do autor. Mantém-se tal determinação, evitando-se enriquecimento ilícito.

16.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG SA.
CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

17.

DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por

JAIR ROQUE GOMES
, para reformar a sentença vergastada, apenas determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

18.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)